Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-71.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DOMICÍLIO ELETRÔNICO NACIONAL DO CNJ. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por pessoa jurídica de direito privado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por prazo superior a trinta dias. A apelante sustenta a nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal, alegando que a comunicação eletrônica teria sido dirigida apenas aos advogados constituídos, e não à própria parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada pelo Sistema de Domicílio Eletrônico Nacional do CNJ, com ciência registrada diretamente em nome da pessoa jurídica, equivale à intimação pessoal da parte exigida pelo art. 485, §1o, do CPC como pressuposto da extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A Lei no 14.063/2020 e a Resolução CNJ no 455/2022 instituem o Sistema de Domicílio Eletrônico do Poder Judiciário e obrigam as pessoas jurídicas de direito privado a manter cadastro no sistema, que constitui endereço eletrônico oficial para o recebimento de comunicações judiciais dirigidas diretamente à pessoa jurídica, identificada pelo CNPJ.
4 O Domicílio Eletrônico Nacional difere estruturalmente da intimação eletrônica prevista na Lei no 11.419/2006, destinada ao advogado cadastrado no sistema do tribunal. A comunicação encaminhada ao Domicílio Eletrônico Nacional alcança a própria parte, independentemente de seu patrono, razão pela qual a ciência registrada pelo sistema em nome da parte equivale, por definição legal, à intimação pessoal, satisfazendo a exigência do art. 485, §1o, do CPC.
5 Os registros processuais confirmam que a comunicação foi encaminhada diretamente ao Domicílio Eletrônico da apelante, com ciência registrada pelo sistema em 05/12/2025, após o que os autos permaneceram paralisados por aproximadamente cinquenta e oito dias sem qualquer impulso processual, preenchendo todos os pressupostos legais para a extinção por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A intimação realizada pelo Sistema de Domicílio Eletrônico Nacional do CNJ, com ciência registrada diretamente em nome da pessoa jurídica, equivale à intimação pessoal da parte para os fins do art. 485, §1o, do CPC, sendo válida a extinção do processo por abandono da causa quando demonstrada a inércia da parte após o regular recebimento dessa comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Lei no 14.063/2020; Resolução CNJ no 455/2022.
Jurisprudência relevante citada: n/a